Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-67.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014211-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURENY SANTOS RATTACASO - CPF: 111.209.671-04 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 09.152.106/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, OS JULGOU PREJUDICADOS, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014211-67.2025.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
MAURENY SANTOS RATTACASO
.

Recorrido/ Recorrente:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que homologou projeto de sentença da juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição simples dos valores descontados diretamente sobre benefício previdenciário da autora e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inclusão do INSS no polo passivo, em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário decorrentes de alegada fraude na adesão associativa, acarreta nulidade da sentença e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário da parte autora, que alega fraude na adesão associativa, circunstância que atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável pela operacionalização, fiscalização e repasse dos valores consignados (art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de suposta fraude na contratação de descontos em benefício previdenciário, o INSS deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário com a entidade beneficiária.

A ausência do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos prejudicados.

Tese de julgamento
:

A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a entidade beneficiária.

A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, e 485, VI; Lei nº 9.099/95, arts. 51, IV e 55; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.370.441/RS, DJe 13/05/2015; STJ, CC nº 190016, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 30/08/2022; TJMT, N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27/06/2025; TJMT, N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados pretendem a reforma da respeitável decisão monocrática proferida sob o ID 291048899, a qual homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, determinou que o reclamado restitua, de forma simples, os valores descontados, bem como o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Recorreram da sentença o reclamante e o reclamado. O primeiro objetiva a
majoração
do dano moral e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Validade da contratação;

2)

Ausência de danos materiais e morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório
;

4)

Revisão da forma de aplicação dos juros legais.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 291049359), impugnando os fundamentos lançados nas razões recursais do demandado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifico a existência de questão preliminar que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente os autos, observo que se discute descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora, idosa com 69 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a associação reclamada, tampouco autorizado os débitos denominados “CONTRIB. CEBAP”

Ocorre que, em situações nas quais se alega fraude na contratação de contribuição sindical com desconto em benefício previdenciário, é imprescindível a participação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio necessário com a associação, uma vez que a autarquia federal é a responsável direta pela operacionalização dos descontos questionados, bem como pela fiscalização e pelo repasse dos valores à entidade financeira (art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, Conflito de Competência n. 190016, DJe de 30/8/2022, evidencia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a associação e o INSS em demandas desta natureza, entendimento que, ademais, reforça a orientação já consolidada na decisão proferida no AgRg no REsp n. 1.370.441/RS (julgado em 7/5/2015, DJe de 13/5/2015).

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS, como gestor dos benefícios previdenciários, possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado
.

2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Nessa mesma linha, destaca-se o precedente do TRF-1:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.)

(grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosa de 69 anos que afirma desconhecer qualquer contratação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Diante desse contexto, resta caracterizada a responsabilidade subsidiária da autarquia previdenciária e, por consequência, a obrigatoriedade de sua presença no processo, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas, declaro,
de ofício
, a
incompetência do juizado especial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC
, restando

prejudicado

ambos os recursos interpostos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO N.º
1014211-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1014211-67.2025.8.11.0001

Recorrente:
Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Maureny Santos Rattacaso

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maureny Santos Rattacaso em face do recorrente.

O Eminente Relator reconheceu, de ofício, a necessidade de litisconsórcio necessário entre a instituição financeira e o INSS, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e artigo 8º, ambos da Lei n.º 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, reputando PREJUDICADO o recurso interposto pelo reclamado.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, no caso em apreço, entendo não se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

Isso porque, em que pese o Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal (TNU-JF), estabelecer que o
“(...) INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira”
, tal conclusão não induz, automaticamente, à obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MATERIAL E MORAL . TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA CORRENTE ABERTA POR ESTELIONATÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ABERTURA DA CONTA CORRENTE FRAUDULENTA. DANO MATERIAL . RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o INSS e o Banco Réu no caso de transferência indevida de benefício previdenciário para conta corrente fraudulenta aberta em nome da consumidora/beneficiária, pois a eficácia da sentença com relação ao Banco Réu não depende da citação do INSS e as relações jurídicas são distintas e cindíveis, tendo em vista que as causas de pedir das pretensões são diversas. 2. Malgrado se possa cogitar de responsabilidade solidária entre o Banco Réu e o INSS, é faculdade do credor acionar um, alguns, ou todos os devedores solidários, conforme art . 275 do CC, restando àquele que venha a ser condenado individualmente a recompor o dano a possibilidade de propor ação de regresso em face dos demais coobrigados. 3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica . 4. Demonstrado que houve a abertura de conta corrente fraudulenta no banco Réu em nome da Autora, a qual permitiu que os fraudadores acessassem o benefício previdenciário da consumidora, deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e o dever de indenizar os danos materiais suportado pela Requerente. 5. A responsabilidade da Instituição Financeira no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e em seus sistemas de segurança, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar a abertura de conta corrente na Instituição, sem a qual os estelionatários não teriam meios de acessar o benefício da Autora . 6. Embora não se desconsidere a possível responsabilidade conjunta do INSS, cuja falha de segurança no sistema da autarquia permitiu a alteração da conta corrente de crédito do benefício, a abertura da conta corrente pelos falsários é o fato anterior, sem o qual a alteração no sistema do INSS não traria frutos aos estelionatários. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos . 8. A privação do benefício, por longo tempo, à pessoa simples, com situação financeira precária e condição de saúde delicada que, inclusive, motivou a aposentadoria por invalidez, ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade da Autora, que teve a subsistência dela comprometida. 9. Apelação conhecida e não provida . Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 0717472-14.2022.8 .07.0007 1836997, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR LITISCONSORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA RECONHECIDA APENAS AO RECLAMADO REVEL . INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA . BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A. CONDUTA ILÍCITA PRATIADA EXCLUSIVAMENTE PELA RECLAMADA P.A .N. AMERICAN GESTAO E CONSULTORIA LTDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Aplica a confissão ficta apenas ao reclamado revel, visto que não se trata de litisconsórcio passivo necessário, já que não há imposição de lei ou exigência da natureza da relação jurídica, possibilitando que a sentença seja proferida de forma distinta para cada reclamada. 2. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48 .2020.8.11.0003, Rel . VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (selfie do reclamante, IP e Geolocalização da assinatura do contrato, cópia dos documentos pessoais, TED creditado na conta da parte reclamante), são suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes . Todavia, para haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira que figura como credora de empréstimo consignado não é responsável por eventual fraude, quando o valor creditado em sua conta corrente é transferido para terceiro. Há conduta ilícita apenas da reclamada que recebeu o valor voluntariamente transferido pela parte reclamante.

4 . Recurso Inominado conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n . 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000852-82.2023 .8.11.0013, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)”.

Diante disso, com a devida vênia, conclui-se não haver que se falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em apreço.

Quando ao mérito, tenho que o recurso não merece provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um serviço que não contratou.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora. Tampouco foi apresentado qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).”

Com relação ao pedido de devolução dos valores na forma dobrada, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito. Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto. O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Recurso do reclamado não provido. Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018. (N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

No que tange ao dano moral, a sentença deve ser mantida, pois os danos morais restaram comprovados, na moralidade
in re ipsa,
tendo em vista que os valores foram descontados do benefício previdenciário da autora.

Ademais, diante dos fatos, verifica-se que o
quantum
indenizatório, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor da recorrida, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do eminente relator para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025